Tribunal: TJPA
Processo: 0804127-44.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11989 - Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804127-44.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REDUTOR CONSTITUCIONAL DO ART. 37, XI, DA CF. NORMA AUTOAPLICÁVEL. PRESCINDIBILIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto pelo sindicato representativo dos servidores fiscais do Estado contra decisão monocrática que denegou mandado de segurança impetrado em face de ato da Secretária Estadual de Planejamento e Administração e da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas.

2. Pretensão de afastar a aplicação do redutor constitucional sobre a remuneração dos servidores, sob o argumento de ausência de processo administrativo prévio e violação aos princípios da legalidade, segurança jurídica e contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do teto constitucional remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal exige prévia instauração de processo administrativo, em observância às garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480 da repercussão geral), consolidou entendimento de que a cláusula do teto constitucional possui eficácia plena e imediata, incidindo inclusive sobre vantagens pessoais e indenizatórias.
5. A aplicação do redutor remuneratório decorre diretamente do texto constitucional, não dependendo de processo administrativo individualizado, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

6. O princípio da segurança jurídica não ampara a manutenção de pagamentos contrários ao ordenamento constitucional. O contraditório e a ampla defesa não se aplicam a hipóteses de cumprimento automático de norma constitucional.
7. A Lei Estadual nº 8.972/2020 não pode obstar a aplicação imediata da norma constitucional de hierarquia superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Tese de julgamento: 1. O redutor constitucional do art. 37, XI, da CF/88 possui eficácia plena e imediata, aplicando-se automaticamente às parcelas remuneratórias de servidores públicos, independentemente de processo administrativo. 2. A observância do teto remuneratório não configura violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados
, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES DO FISCO ESTADUAL DO PARÁ – SINDIFISCO/PA
contra decisão monocrática que, em mandado de segurança impetrado pela entidade sindical, denegou a ordem, com fundamento na inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão, à vista da autoaplicabilidade do art. 37, XI, da Constituição Federal ao caso, julgando extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
(id 27038316), o agravante, após breve exposição dos fatos, aduz ilegalidade no procedimento adotado pela Administração Pública, afirmando que a alteração na base de cálculo do terço de férias representa uma redução salarial, exigindo por imperativo constitucional (art. 5°, LV da CF), a garantia do contraditório e da ampla defesa em processo administrativo prévio.

Sustenta que a impugnação é voltada contra o uso pela Administração teria utilizado um processo administrativo individual (PAE 2023/676025), instaurado em razão do desligamento de um servidor específico para parametrizar, de maneira extensiva, alteração remuneratória que repercutiu sobre toda a categoria de servidores ativos e inativos da SEFA, a partir da folha de janeiro de 2024, sem qualquer procedimento próprio, o que violaria, além das garantias do devido processo legal, os princípios da segurança jurídica, da publicidade e da não surpresa.

Defende que, sempre que a autotutela administrativa importar redução salarial, exige-se procedimento formal prévio, com participação dos interessados, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar. Invoca, como parâmetro normativo estadual, a Lei nº 8.972/2020 (processo administrativo no Estado do Pará), notadamente os arts. 3º e 12, para
afirmar que a mudança do critério de cálculo sem processo específico e sem motivação clara afronta a legalidade estrita
, a motivação, a segurança jurídica e a participação dos administrados. Rechaça a pecha de irresignação genérica, afirmando que o agravo ataca, com precisão técnica, o motivo determinante do indeferimento da segurança e reclama apreciação colegiada da integralidade da controvérsia.

Assevera a necessidade de processamento do feito com efeito suspensivo, a fim de obstar a continuidade dos efeitos do ato impugnado enquanto se julga o mérito, e sublinha que a alteração alcançou parcela significativa da remuneração, com impacto direto no planejamento financeiro familiar dos servidores.

Alega a existência de prova pré-constituída idônea para evidenciar o direito líquido e certo à observância do devido processo legal administrativo. Ao final, pede, alternativamente, o juízo de retratação pela Relatoria ou, não sendo esse o entendimento, o julgamento pelo órgão colegiado, com a inclusão em pauta.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconsiderar o
decisum
monocrático a fim de conceder a segurança, determinando a suspensão dos efeitos do ato que aplicou o redutor constitucional na base de cálculo do terço de férias até o julgamento definitivo do mérito ou, subsidiariamente, submeter o recurso ao órgão colegiado.

O
Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
ao agravo interno (id 27369551), argumentando, em síntese, a aplicação correta do teto constitucional, de acordo com o STF, no pagamento dos valores devidos ao interessado a título de 13º salário, auxílio alimentação e férias indenizadas, em razão do desligamento do servidor.

Sustenta que a alteração questionada decorre da incidência do teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, CF) sobre a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional, entendimento reputado autoaplicável pela jurisprudência do STF e do STJ, prescindindo, pois, de prévio processo administrativo.

Destaca precedentes do Supremo (Tema 975 – RE n° 1.167.842) e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de decote de parcela excedente sem necessidade de contraditório prévio, de modo que não haveria direito líquido e certo a amparar, devendo prevalecer a orientação constitucional e a ordem pública remuneratória.

Aduz, ainda, inexistir violação aos princípios da legalidade, da irredutibilidade de vencimentos e da reserva legal, porquanto a limitação remuneratória em debate emana diretamente da Constituição Federal.

Assevera que não há direito adquirido à manutenção de pagamento acima do teto constitucional.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, requerendo a manutenção da denegação da segurança, com base na ausência de direito líquido e certo a ser amparado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do Agravo Interno e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática (id 26534765) que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual do Pará – SINDIFISCO/PA, contra ato administrativo supostamente ilegal praticados pela Secretária Estadual de Planejamento e Administração e pela Secretária Estadual Adjunta de Gestão de Pessoas.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou os vícios procedimentais que maculariam o ato impugnado, ao entender que a aplicação do redutor constitucional, com base no art. 37, XI da Constituição Federal, prescindiria de prévio processo administrativo. Argumenta que não se discute a validade genérica da norma constitucional, mas sim a ilegalidade do procedimento adotado pela Administração Pública, que implementou uma alteração na forma de cálculo do terço de férias sem observância das garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, exigidas pelo art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, e pela Lei Estadual nº 8.972/2020.

Afirma que a decisão monocrática deixou de considerar a violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que a modificação de critério remuneratório foi imposta de maneira unilateral e sem aviso prévio, afetando parcela significativa da remuneração dos servidores. Argumenta que o uso de processo administrativo individual (PAE 2023/676025), destinado à situação específica de servidor exonerado, não poderia servir de fundamento para alteração remuneratória generalizada a toda a categoria, e que tal extrapolação configura desvio de finalidade e afronta ao princípio da legalidade. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso à apreciação do órgão colegiado.

A decisão agravada, ora impugnada, negou a segurança pleiteada justamente por reconhecer que a aplicação do redutor constitucional previsto no art. 37, XI da Constituição da República constitui norma autoaplicável, de eficácia plena, não sendo exigível, para sua implementação, a instauração de processo administrativo específico.

Mantenho integralmente os fundamentos nela esposados.

Nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do RE 609.381/GO (Tema 480), a cláusula do teto constitucional tem eficácia imediata e plena, aplicando-se de forma automática às parcelas remuneratórias de servidores públicos, inclusive aquelas com origem em vantagens pessoais ou de natureza indenizatória. Nesse sentido, cito a jurisprudência:

"Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE.

1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior.

2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional.

4. Recurso extraordinário provido.

(RE 609381, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242

DIVULG 10-12-2014

PUBLIC 11-12-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00210)"

Tal posicionamento foi consolidado em sede de repercussão geral, vinculando, assim, toda a Administração Pública.

Além disso, é jurisprudência pacífica tanto do STF quanto do Superior Tribunal de Justiça que a aplicação do limite remuneratório constitucional independe da abertura de procedimento administrativo, por se tratar de comando autoexecutável, cujo cumprimento, ao contrário de configurar violação de direitos, assegura a legalidade dos pagamentos públicos, impedindo a perpetuação de distorções remuneratórias. É o que se verifica, por exemplo, no AgInt no AREsp 1548026/SC, do STJ, no qual se afirma expressamente a desnecessidade de processo administrativo para implementação do teto constitucional, senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. NORMA AUTO APLICÁVEL. DECOTE DE PARCELA EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE.

1. O acórdão a quo está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1548026 SC 2019/0213700-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)”

Quanto ao argumento de que a Administração Pública teria aplicado um parâmetro remuneratório novo com base em processo administrativo individual, cabe consignar que a alteração promovida teve como fundamento jurídico suficiente o artigo 37, XI da Constituição, e não o procedimento específico mencionado (PAE 2023/676025). A decisão administrativa refletiu orientação jurídica consolidada e reproduzida em parecer da Procuradoria Geral do Estado, com base na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Importa observar, ademais, que a extensão do critério de cálculo da remuneração a todos os servidores não configura inovação arbitrária, tampouco violação ao princípio da legalidade, mas sim cumprimento do mandamento constitucional de observância do teto remuneratório, com fundamento no artigo 37, inciso XI da Constituição Federal, que é norma de eficácia plena e alcance imediato.

O princípio da segurança jurídica não protege situações contrárias ao ordenamento jurídico, tampouco legitima a perpetuação de pagamentos indevidos ou superiores aos limites constitucionais, isto porque o pagamento de remunerações de servidores superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos configura violação do texto constitucional.

No que tange à alegada ausência de contraditório e de ampla defesa, igualmente não assiste razão ao agravante. A imposição de limite constitucional de remuneração, por se tratar de norma cogente e de observância obrigatória, não se submete à prévia manifestação do interessado, especialmente quando inexiste controvérsia fática ou acusação individual a ser apurada. Trata-se de medida de adequação automática e geral, que não veicula juízo de reprovação funcional e tampouco enseja sanção.

Por fim, afasto a tese de afronta à Lei Estadual nº 8.972/2020. Os princípios nela consagrados, como motivação, contraditório, segurança jurídica e legalidade, foram plenamente observados, à medida em que o ato administrativo foi pautado na interpretação da Constituição Federal e de acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quanto à aplicação do teto constitucional, sendo possível o decote de parcela excedente, sem a necessidade de instauração prévia de processo administrativo. Ademais, a norma estadual não pode ser invocada para impedir a plena eficácia de norma constitucional de hierarquia superior.

Nessa linha de entendimento, destaco a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Pará, no sentido de que a aplicação do teto remuneratório prescinde da abertura de processo administrativo, por se tratar de norma autoaplicável, sendo possível o decote de parcela excedente, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR:
APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL AOS SERVIDORES APOSENTADOS SEM A OBSERVÂNCIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NORMA CONSTITUCIONAL DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. (ART. 37, XI, DA CF). NORMA AUTOAPLICÁVEL. DESCONTO DE PARCELA EXCEDENTE
. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00420566620148140301 17089666, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES INATIVOS EM DATA ANTERIOR A EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 41/2003. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO, JULGANDO IMPROCEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL. ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE GETULIO. EMBORA OPORTUNIZADO, AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONHECIMENTO DO RECURSO EM RELAÇÃO AO ESPÓLIO DE ZACARIAS PEREIRA DE MORAES. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TETO CONSTITUCIONAL SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. AFASTADA.
AUTO-APLICABILIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS PARA PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480).
NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI DA CF/88. RE 606.358 (TEMA 257). NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DO ESPÓLIO DE ZACARIAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada deu provimento à Apelação Cível do Estado do Pará, para julgar improcedente o pedido contido na inicial (restituição dos valores descontados dos proventos de inatividade no período de abril de 1997 à julho de 1999).

2. Admissibilidade. Não conhecimento do Agravo Interno interposto por Getulio Candido Rocha. Embora tenha sido oportunizada a regularização da sua situação processual, indicando advogado devidamente ativo no Cadastro Nacional dos Advogados, quedou-se inerte, inclusive, se recusou em opor seu ciente no mandado, de modo que, inexiste regularização da representação processual (artigo 76, § 2º, inciso I, do CPC/15). Conhecimento do recurso em relação ao Espólio de Zacarias Pereira de Moraes.

3. Mérito. Arguição de impossibilidade de aplicação do Teto Constitucional sob pena de violação à coisa julgada e segurança jurídica, uma vez que é beneficiário de uma sentença mandamental transitada em julgado (acórdão n.º 42.053, de relatoria da Exma. Desa. Maria Helena Couceiro Simões) que torna seus proventos de inatividade permanentes e imutáveis.

4. Sobre o assunto, o Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

5. A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

6. No julgamento do RE nº 606 .358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional.

7. Inexistência de direito à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003. Precedentes.

8. Agravo interno interposto pelo Espólio de Zacarias Pereira de Moraes conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00216189720068140301 19333116, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO STF. RE Nº 609.381/GO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (TJ-PA - AI: 00006133420158140000 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 18/04/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 20/04/2016)” (grifei)

Portanto, no caso vertente, inexistindo ilegalidade no procedimento adotado pela Administração Pública e diante da ausência de violação ao devido processo legal, a medida que se impõe é o desprovimento do Agravo Interno, devendo ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada que denegou a segurança, com base na inexistência de direito líquido e certo a ser amparado, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém-Pa, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 10/12/2025